Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717523-09.2023.8.07.0001 RECORRENTES: FSM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA E MÓVEIS ROMERA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a inexequibilidade do título executivo extrajudicial, sob o fundamento de que representava garantia de operação de fomento mercantil (factoring). O apelante sustenta a intempestividade dos embargos à execução, a nulidade da sentença por julgamento extra petita e fundamentação deficiente, bem como a exigibilidade do título executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram apresentados tempestivamente; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita; (iii) determinar se a sentença padece de fundamentação deficiente; e (iv) analisar se o título executivo é exigível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos à execução são tempestivos, pois foram opostos dentro do prazo de 15 dias contados nos termos do art. 231, IV, do CPC, a partir do dia útil seguinte ao término da dilação do edital de citação. 4. Não há julgamento extra petita, pois a constatação de que a confissão de dívida garantia operação de fomento mercantil decorre da interpretação do pedido e da análise do conjunto probatório, sem extrapolação dos limites da lide, nos termos do art. 492 do CPC. 5. A sentença não padece de fundamentação deficiente, pois não houve inversão do ônus da prova nem prejuízo processual ao apelante, inexistindo relação de consumo ou dificuldade excessiva que justificasse a inversão do encargo probatório (art. 373, § 1o, do CPC). 6.O título executivo é exigível, pois a confissão de dívida configura título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC) e a obrigação de pagamento é certa e líquida. 7. O argumento de que a obrigação se sujeita à exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se sustenta, pois a confissão de dívida não se vinculou formalmente à prestação de serviços alegada. Há evidente contrato de empréstimo de dinheiro. 8. Não há elementos suficientes para caracterizar a operação como factoring, pois não há cessão de créditos preexistentes, sendo o título garantido por alienação fiduciária de imóvel. 9. Demonstrada transferência dos valores objeto do empréstimo mediante cheques, caberia ao embargante comprovar a ausência de compensação dos valores, encargo que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. 10. A sentença deve ser reformada para reconhecer a exigibilidade do título e julgar os embargos à execução improcedentes. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigo 125, inciso I, do Código Civil, ao se considerar exigível obrigação subordinada a condição suspensiva não implementada (prestação de serviço e repasse de valores); c) artigo 476 do CC, em razão da admissão da execução mesmo diante do inadimplemento contratual da contraparte (exceptio non adimpleti contractus); d) artigos 421 e 422, ambos da Lei Subjetiva Civil, porque foram afastados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; e) artigo 884 do Código Civil, pois permitido enriquecimento sem causa; f) artigo 784, inciso III, do CPC, asseverando que houve o reconhecimento da eficácia executiva de título sem liquidez, certeza e exigibilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; g) artigo 373, inciso II, da Lei Adjetiva Civil, porquanto houve inversão indevida do ônus da prova, exigindo que a insurgente demonstrasse fato negativo (ausência de repasse de valores). Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque “Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos” (AREsp n. 2.858.311/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada violação aos artigos 125, inciso I, 421, 422, 476 e 884, todos do Código Civil, artigo 373, inciso II, e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (paradigmas do STJ) (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Não conheço dos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e de condenação das recorrentes ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020